Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESNECESSIDADE. HIGIDEZ DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, ILIQUIDEZ E INCERTEZA. AUSÊNCIA DE PROVAS. TESES CONTRADITÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 784, inciso VIII, do CPC elucida que é título executivo extrajudicial o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel e seus acessórios, não havendo qualquer exigência quanto à assinatura de duas testemunhas.
2. Em que pese defender ser impossível desempenhar suas atividades no imóvel locado, as alegações da embargante não parecem críveis, mormente quando se considera que permaneceu no local de 10/07/2019 a 15/02/2023, ou seja, por mais de três anos e meio.
3. As alegações da embargante/recorrente são contraditórias e carecem de respaldo, não havendo se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja, o de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em atenção ao que determina o art. 373, II, do CPC.
4. Superada a tese de inexigibilidade da obrigação, em que pese defender a ausência de certeza e liquidez do título executivo, a embargante sequer aponta o valor que entende como correto, em descumprimento ao exigido pelo art. 917, §3o, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.